Tribunal: TJMT
Processo: 1020899-24.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno nos autos do Agravo de Instrumento n. 1020899-24.2020.8.11.0000
RECORRENTE: AIRES POLESE
RECORRIDO: HILDE ULIAN COUTINHO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 80957967) interposto por AIRES POLESE, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 77668486):
“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – DECISÃO QUE DETERMINOU A CITAÇÃO DO EXECUTADO PARA SATISFAZER A OBRIGAÇÃO – IRRECORRIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – DETERMINAÇÃO DO ART. 806 DO CPC – AGRAVO NÃO CONHECIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O ato do juiz que determina a intimação do devedor para satisfazer a obrigação mediante entrega da coisa individualizada (art. 806 do CPC) tem conteúdo de mero despacho, sem cunho decisório.
Portanto, trata-se de ato irrecorrível mediante agravo de instrumento, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1020899-24.2020.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Clarice Claudino da Silva, j. 24/02/2021, p. 03/03/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo interno interposto, por AIRES POLESE, em face da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento n. 1020899-24.2020.8.11.0000, ante sua manifesta inadmissibilidade.
O recorrente alega violação ao artigo 203, § 2o, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “a decisão ora vergastada é uma decisão interlocutória, na medida que NÃO põe fim ao processo, pelo contrário, determina a continuidade da execução em relação aos honorários advocatícios fixados no despacho inicial e, ainda, POSSUI NATUREZA DECISÓRIA, na medida em que não determina simples citação, mas determina a entrega sob pena de multa na forma requerida pela Recorrida”.
Recurso tempestivo (id 81166994) e preparado (id 81397451).
Contrarrazões no id 85431997.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 203, § 2o, do Código Processo Civil, o recorrente alega que se trata de decisão interlocutória o ato judicial que determina a citação do devedor para a entrega de coisa, sob pena de multa, e, igualmente, de busca e apreensão dos bens moveis indicados no título executivo extrajudicial, porquanto possui natureza decisória.
Neste ponto, decidiu a Câmara julgadora que “a intimação do devedor para satisfazer a obrigação mediante entrega da coisa individualizada consiste em despacho irrecorrível”. (id 77668486 - p. 8)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.